Tribunal: TJMT
Processo: 0001047-09.2011.8.11.0077
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001047-09.2011.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEVI MARTINS PIMENTA - CPF: 042.110.801-05 (APELANTE), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE SALES - CPF: 018.248.401-79 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEVI MARTINS PIMENTA - CPF: 042.110.801-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS –
ART. 33, §1º, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – APELANTE QUE TOMAVA CARONA NO VEÍCULO ABORDADO – PROPRIEDADE DO BEM ASSUMIDA PELO CORRÉU – AUTOMÓVEL QUE CONTINHA COMPARTIMENTO OCULTO (“MOCÓ”) VAZIO, PORÉM, COM RESQUÍCIOS RESIDUAIS DE ENTORPECENTE – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS PARA ATESTAR QUE O RECORRENTE UTILIZOU O CARRO PARA TRANSPORTAR DROGAS ILÍCITAS OU QUE CONSENTIU QUE OUTREM O FIZESSE, TAMPOUCO QUE CONHECIA A EXISTÊNCIA DO COMPARTIMENTO VELADO NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL –
DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO ACUSADO –
IN DUBIO PRO REO
–
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

O delito tipificado no art. 33, §1.º, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 possui natureza dolosa, de modo que a emissão de juízo condenatório se restringe às hipóteses em que haja prova cabal de que o acusado, com consciência e vontade, utilizou, para o tráfico de drogas, local ou bem de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância ou consentiu que outrem assim agisse, o que não se verificou no caso concreto, impondo-se, pois, aplicar o princípio
in dubio pro reo
e absolver o apelante da prática delitiva.

Recurso de apelação criminal conhecido e provido.

APELANTE:

LUIZ CARLOS DE SALES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS DE SALES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da ação penal n.º 1047-09.2011.811.0077 – código 31747, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
730 (setecentos e trinta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 33, §1.º, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006
, cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, o réu foi
absolvido
do delito previsto no
art. 35,
caput
, da mesma Lei
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 111023493, o apelante vindica a
absolvição
do crime equiparado ao tráfico de drogas
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para implicar o seu envolvimento no evento ilícito e, por conseguinte, inaptas a respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 111023496, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 126123189, opinou pelo
provimento
do recurso defensivo
, a fim de absolver o apelante, por insuficiência probatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 21/07/2011, por volta das 16h30min, em uma estrada que liga o Brasil à Bolívia, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o apelante
LUIZ CARLOS DE SALES
, agindo em conjunto e unidade de desígnios com o corréu
Levi Martins Pimenta
, utilizou bem de que tinha a posse e propriedade para praticar o crime de tráfico de drogas.

Ressai da exordial acusatória que, nas condições de tempo e de lugar acima descritas, policiais militares realizavam patrulhamento na estrada conhecida como “rota do tráfico”, contexto em que abordaram e revistaram o veículo ocupado pelo recorrente e pelo codenunciado, qual seja, um
Fiat/Strada
, de placas GNH 6907, no interior do qual os agentes estatais encontraram um compartimento especial previamente preparado e próprio para o transporte de substâncias entorpecentes, conhecido como “mocó”.

Por fim, a preambular pontua que, uma vez realizado o exame pericial, constatou-se a presença de resíduos de cocaína nas amostras retiradas do veículo, o que, segundo a proposição ministerial, evidenciaria que os acusados estavam usando o automóvel para o transporte de narcóticos.

Diante deste fato, o apelante e o corréu foram denunciados como incursos nas penas dos delitos previstos no art. 33, §1.º, inc. III, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
do ora apelante pela prática do primeiro crime, importando frisar que
ambos os denunciados restaram absolvidos
da prática do delito de
associação para o tráfico de drogas
, contexto em que o recorrente agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Outrossim, consigne-se que, em sede da sentença, o corréu
Levi Martins Pimenta
foi beneficiado a causa de diminuição da pena insculpida no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, na sua fração máxima, e, ato contínuo,
teve a punibilidade extinta por força da prescrição da pretensão punitiva
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 111023482 - Pág. 65/67); do auto de constatação em veículo (ID 111023482 - Pág. 87/89); do laudo de constatação n.º 02.04.03.01.756/2011 (ID 111023482 - Pág. 91 ao ID 111023483 - Pág. 7); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Por outro lado, no que concerne à
autoria
, entendo que os elementos probatórios amealhados ao feito
não
se apresentam suficientes para atestar,
além da dúvida razoável
, a responsabilidade do ora apelante
LUIZ CARLOS DE SALES
pelo crime equiparado ao tráfico de drogas descrito na denúncia, devendo ser retificado o édito condenatório, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Como se sabe, o delito positivado no
art. 33, §1.º, inc. III, da Lei n.º 11.343/2006
consiste em
utilizar
local ou
bem
de qualquer natureza
de que se tem a
propriedade
,
posse
,
administração
,
guarda
ou
vigilância
,
ou consentir que outrem dele se utilize
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para o tráfico ilícito de drogas
.

Significa dizer que o legislador pátrio incriminou a conduta do
proprietário
,
possuidor
,
administrador
ou de
quem tem a guarda
ou
vigilância
do local ou bem e que
os utiliza para efetuar a difusão ilícita de entorpecentes ou consente que sejam usados por terceiros para o mesmo fim
.

Entretanto, deve-se ter em mente que a norma incriminadora em questão tipifica infração penal que
somente admite a modalidade dolosa
, ou seja, aquela onde o agente tem consciência e vontade de realização da prática, seja por querê-la diretamente, seja por anuir com a sua ocorrência,
não se punindo a forma culposa
.

Deveras, ao tratar do elemento subjetivo do tipo,
GUILHERME NUCCI
leciona que
“é o dolo
. Há elemento subjetivo específico, consistente em ser para o tráfico ilícito de drogas.
Não se pune a forma culposa
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro : Forense, 2014, p. 313) – Grifei.

No caso em apreço, após analisar detidamente as provas angariadas ao caderno processual,
deparo-me com dúvida insuperável
se o apelante utilizou para o narcotráfico bem de sua propriedade ou sob a sua posse, guarda, administração ou vigilância, assim como se consentiu ou anuiu para que outrem o fizesse.

Com efeito,
na etapa judicial
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação
Pedro Leocádio Fernandes de Souza
e
Márcio Greyck da Silva
, além de terem sido interrogados o ora recorrente e o corréu
Levi Martins Pimenta
.

Ao prestar depoimento
em juízo
, o policial militar
Pedro Leocádio Fernandes de Souza
declarou que, na data fatídica, participava de uma operação integrada com o Grupo Especial de Fronteira – GEFRON, contexto em que abordou o veículo tripulado pelos réus,
em cujo interior localizou um “mocó”, isto é, um compartimento oculto atrás do banco, com sinais de que havia sido usado
.

O depoente narrou que, ato contínuo, a guarnição levou o carro até a perita criminal que se encontrava na base, a qual realizou o exame de praxe e
constatou que os resíduos encontrados no compartimento provinham de substância entorpecente
.

Ao ser
indagado em audiência instrutória

se os suspeitos informaram a quem pertencia o veículo
,
se admitiram ter utilizado o “mocó” para transportar drogas
ou
se assumiram ciência prévia quanto à existência daquele espaço no automóvel
,
a testemunha respondeu não se lembrar e acrescentou que, embora se recorde de ter conversado com os abordados, não se lembra do teor do diálogo
.

Uma vez questionado pelo órgão ministerial
se ratificava o conteúdo de seu depoimento extrajudicial e se era sua a assinatura firmada no respectivo termo de declarações, o testemunhante respondeu afirmativamente
,
reiterando que não se lembra a respeito do que conversou com o apelante e com o corréu
.

Nas exatas palavras da testemunha,
“então, realmente,
eu lembro de ter uma conversa, mas o teor da conversa eu não posso precisar realmente, mas, se está escrito isso, foi isso, né? Lembrar assim de falar, eu não lembro
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 118845953) – Negritei.

Por fim, a testemunha esclareceu que
os resíduos de droga encontrados no compartimento velado não eram visíveis a olho nu
, mas que se
podia notar que espaço havia sido mexido e usado, contudo,
sem que fosse possível precisar se havia sido utilizado recentemente ou há quanto tempo
.

No mesmo sentido, ao prestar depoimento
perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Márcio Greyck da Silva
descreveu que diligenciava na estrada de acesso à Nova Fortuna, a cerca de 50km (cinquenta quilômetros) de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, situação em que
realizou a abordagem do veículo
Fiat/Strada
ocupado pelos denunciados
, sendo que,
durante a busca veicular, localizou um compartimento não característico de fábrica, adredemente preparado no assento do banco traseiro
, possivelmente para o transporte de drogas, armas e valores, ressaltando a testemunha que o
compartimento em questão se encontrava vazio
.

O declarante pontuou que, desta feita, a guarnição da Polícia Militar encaminhou o caso para a Polícia Civil e confirmou que,
uma vez submetido o veículo ao exame pericial, a perita constatou a existência de resíduos de droga no espaço improvisado
; ao que acrescentou que
não se recorda se os suspeitos abordados ficaram surpresos com a localização do “mocó” ou se sabiam sobre a existência do compartimento
.

Por suas vezes,
ao serem inquiridos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
ambos os acusados
negaram a prática delitiva
.

A propósito, o corréu
Levi Martins Pimenta
narrou, em linhas gerais, que era o condutor do veículo abordado, o qual tinha adquirido juntamente com o seu irmão,
Sebastião Martins Pimenta
,
cerca de 30 (trinta) dias antes do fato
, razão pela qual o carro ainda não havia sequer sido transferido para o nome deles.

O corréu contextualizou que, no dia do fato, a pedido de seu irmão
Sebastião
, utilizou-se do automóvel para levar um cliente deste até a Fazenda São Paulo, situada na “Fortuna”, haja vista que o carro do cliente havia estragado em Pontes e Lacerda e ele buscaria outro automóvel na sua fazenda, sendo que, nesse desiderato, convidou o seu primo
LUIZ CARLOS DE SALES
, ora recorrente, para lhe fazer companhia.

O codenunciado afirmou que, no caminho da ida, depararam-se com uma
blitz
formada pelo GEFRON e pelo Exército, azo em que o veículo foi abordado e, após algum tempo, liberado; detalhando o interrogado que, então, deixou o caroneiro na fazenda e retornou com o seu primo, ora apelante, e, no trajeto de volta, ambos foram novamente parados na barreira policial, situação em que foi
realizada a revista veicular e foi localizado o compartimento oculto no banco traseiro da cabine estendida do carro
.

Ato contínuo, segundo o corréu, os agentes de segurança pública indagaram-no a respeito do espaço velado, ao que ele
respondeu que não sabia do que se tratava e nem que o “mocó” existia no veículo
, bem assim
disse que assumiu perante os policiais a propriedade sobre o carro, informando que o bem pertencia a ele e ao seu irmão Sebastião
.

Ao ser indagado se o ora apelante
LUIZ CARLOS
conhecia a existência do compartimento improvisado no automóvel, o corréu
Levi Martins Pimenta
respondeu, nas suas palavras, que
“
não, o LUIZ não sabia de nada disso aí
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 118845953) – Destaquei.

Já o apelante
LUIZ CARLOS DE SALES
sustentou
em juízo
que, embora realmente tripulasse o veículo abordado,

o automóvel não era de sua propriedade e pertencia ao seu primo
, irmão do codenunciado
Levi
,
Sebastião Martins Pimenta
, que
havia adquirido o carro cerca de duas semanas antes do fato
.

Em audiência instrutória, o recorrente disse que, na data do fato, a pessoa de
Sebastião
pediu ao
Levi
que levasse um rapaz, amigo de trabalho, até um sítio situado na fronteira, sendo que, para que
Levi
não voltasse sozinho, os irmãos pediram ao ora apelante que fosse junto.

O interrogado detalhou que o veículo foi parado na barreira policial tanto na ida, quando ainda estavam em três ocupantes, quanto na volta, oportunidade em que estavam no carro apenas os dois denunciados; e asseverou que, na primeira abordagem, os agentes de segurança pública já haviam inspecionado o automóvel e revistado inclusive as compras de mercado que eram transportadas na carroceria e que também foram levadas até a fazenda de propriedade do caroneiro, para quem
Sebastião
prestava serviços com trator à época.

Ainda de acordo com o ora insurgente, a inspeção da ida durou cerca de quarenta minutos, após o que o veículo foi liberado e os réus levaram o caroneiro até o sítio, onde permaneceram por aproximadamente vinte minutos, para descarregar as compras do carro, e voltaram, sendo que, no retorno, ao chegarem perto da barreira, foram novamente parados pelos policiais, que
fizeram nova revista veicular e encontraram o fundo falso sob o banco traseiro da cabine estendida do
Fiat/Strada
.

Outrossim, o apelante verbalizou que o indivíduo de quem o seu primo havia adquirido o carro algumas semanas antes chama-se
Joabe
, conhecido como
Joabinho
, e que, pelo que ficou sabendo, pouco tempo após a compra-e-venda do automóvel, o antigo proprietário foi preso por tráfico de drogas na cidade de Sapezal.

Por fim, o apelante
negou contundentemente que tivesse ciência ou conhecimento prévios acerca da existência do “mocó” no veículo
e afirmou que,
na data do fato, era a primeira vez que pegava carona no carro do primo
, ao que agregou também a informação de que
o compartimento era altamente camuflado e se situava sob o estofamento que, por sua vez, estava sob o tapete, razão pela qual não o percebeu
.

Diante desse cenário probatório, resta inarredável reconhecer a manifesta
anemia de elementos capazes de indicar que o apelante exercesse a posse ou a propriedade sobre o veículo onde foi localizado o “mocó”
ou que
utilizasse o automóvel para o narcotráfico
,
tampouco que anuía, consentia e permitia que terceiros o fizessem
. Aliás,
há dúvida se ele sequer sabia da existência do compartimento velado no carro
.

Ademais, embora o laudo de constatação n.º 02.04.03.01.756/2011 evidencie que, após a realização de esfregaço no compartimento improvisado, foi possível constatar que
havia resquícios de cocaína alojados no algodão do nicho veicular
, e não obstante a natureza probatória irrepetível do exame pericial, a simples presença dos resíduos de entorpecente
leva a concluir tão somente que o espaço já foi utilizado para o transporte de narcóticos, mas não basta para atestar que a autoria por este transporte malsão recai sobre recorrente ou que ele consentiu que outrem assim procedesse
.

Mesmo porque, os acusados convergem ao sustentar em juízo que o
corréu Levi e seu irmão adquiriram o carro algumas semanas antes do fato
sub judice
, ao passo que, perante a autoridade judiciária, a testemunha compromissada
Pedro Leocádio Fernandes de Souza
aduziu que
não era possível mensurar se o compartimento havia sido utilizado recentemente ou há quanto tempo ele foi mexido
.

Além disso, no próprio laudo de constatação n.º 02.04.03.01.756/2011, a senhora perita consigna que
“
O compartimento estava camuflado pelo estofamento, coberto por tapeçaria e carpete do veículo, de forma que sua identificação era difícil, podendo enganar um homem médio, padrão
.”
. (ID 111023483 - Pág. 1), o que, a meu ver, espessa a dúvida sobre a ciência prévia do apelante acerca do compartimento e mitiga a proposição deduzida pelo
Parquet
nas contrarrazões, de que as circunstâncias impunham ao réu saber
“ou ao menos conjecturar”
que no interior do veículo havia um “mocó”.

Neste ponto, consigno não ignorar que, a despeito de não se lembrarem precisamente do fato em juízo, as testemunhas
Pedro Leocádio Fernandes de Souza
e
Márcio Greyck da Silva
confirmaram em audiência instrutória os seus depoimentos prestados na delegacia
.

Entretanto,
mesmo as declarações extrajudiciais dos agentes de segurança pública
, prestadas ainda “no calor” da ocorrência,
não
são suficientes
para evidenciar que o apelante
exercia posse, propriedade, administração, guarda ou vigilância sobre o carro
ou que ele
utilizou o veículo para transportar psicotrópicos
,
tampouco que anuiu, consentiu, permitiu ou autorizou que terceiros o fizessem
, ou
sequer que ele tivesse ciência e conhecimento sobre o compartimento velado no automóvel
.

Deveras, perante a autoridade policial,
Pedro Leocádio Fernandes de Souza
se limitou a dizer que o carro onde encontrou o “mocó” era conduzido pelo corréu
Levi Martins Pimenta
e que
LUIZ CARLOS DE SALES
era o passageiro, que ambos estavam em posse de dinheiro, mas que nada de ilícito foi localizado em poder deles, revelando que
Levi assumiu a propriedade sobre o veículo, que informou que pertencia a ele e ao seu irmão e que eles haviam adquirido o bem fazia pouco tempo
.

Por fim, a testemunha narrou na etapa inquisitiva que
Levi
negou ter conhecimento a respeito do compartimento oculto no carro e,
quanto à prévia ciência do ora apelante LUIZ CARLOS sobre o “mocó”, nada esclareceu
(ID 111023482 - Pág. 27/29).

Da mesma forma, na delegacia,
Márcio Greyck da Silva
também descreveu que o corréu
Levi Martins Pimenta
era o condutor do automóvel e que demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre a propriedade do bem, mas que
revelou aos policiais que o carro pertencia a ele e ao seu irmão
.

Lado outro,
a testemunha nada elucidou sobre eventuais admissões informais festas pelos abordados a respeito da utilização do carro para o tráfico de drogas
ou
tampouco se eles conheciam a existência do compartimento oculto no veículo
(ID 111023482 - Pág. 39/40).

Por apego à clareza, consigno que
não se está aqui a desprestigiar, desqualificar ou conferir menor valor probatório aos depoimentos prestados pelos policiais militares
, os quais, consoante remansoso entendimento jurisprudencial pátrio, prestam-se plenamente a respaldar a prolação de édito condenatório.

Aliás, no âmbito deste e. Sodalício estadual, a matéria encontra-se inclusive pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Por outro lado, para que façam jus ao valor probante, como sói ser com as demais provas, é necessário que os depoimentos testemunhais guardem o mínimo de substrato fático-cognitivo capaz de indicar a presença das elementares que compõe a estrutura típica do crime e a respectiva autoria que recai sobre o acusado, o que não se verificou na hipótese, uma vez que
não é possível extrair dos depoimentos prestados pelos dois agentes de segurança pública
– seja na fase extrajudicial, seja em juízo –
qualquer subsídio que traduza certeza de que o réu utilizou o veículo para o transporte de drogas
ou

que anuiu/consentiu para que terceiro o fizesse
,
tampouco que tivesse ciência a respeito do compartimento improvisado no veículo
.

Por serem de inteira pertinência, lanço mão dos judiciosos trechos do parecer emitido pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, mediante o qual o
Custos Legis
opina pelo provimento do recurso defensivo e pela absolvição do apelante, por falta de provas,
in verbis
:

“Observe pelo contexto fático-probatório produzido nos autos que:
1 – LUIZ SALES
nega a atuação delitiva.
2 – LUIZ SALES
nega a propriedade do veículo, ao passo que
LEVI
, assume a propriedade do bem conjunto ao irmão Sebastião.
3 – LUIZ SALES
não estava dirigindo o veículo quando abordado pela PM, quem o fazia era
LEVI
.
4 – LUIZ SALES
era passageiro do veículo no dia da prisão, acompanhando seu primo – corréu
LEVI
no trajeto. 5 – não há notícia nos autos de que
LUIZ SALES
ao menos tenha conduziu o veículo em algum momento dos fatos, ao contrário, o próprio acusado afirmou que era sua primeira viagem naquela circunstância.
Desse modo, não subsistem elementos de provas de que LUIS SALES utilizou-se do veículo para o tráfico de drogas, tal como tipificado pelo artigo 33, §1º, inciso III da Lei nº 11.343/2006, a uma porque inexistem provas de que o veículo era de sua propriedade, que estava em sua posse, que estava sob sua administração, sob sua guarda ou sob sua vigilância, pelo contrário, o próprio dono do bem era quem o conduzia
.
A duas porque também não há provas de que LUIZ SALES tinha ciência da existência do compartimento oculto (mocó)
. Não se ignora a possibilidade de concurso pelo uso do bem para fins do tráfico, todavia, o conjunto probatório não conduz a configuração desse tipo penal.
O fato de LUIZ SALES estar no veículo, na companhia do corréu LEVI, não induz automaticamente a comprovação de que detinha a posse do bem ou que possuía conhecimento do fundo falso no carro
.
Ademais, os PM’s quando ouvidos, em juízo, não se recordavam de detalhes específicos em relação a propriedade/uso do veículo no momento da abordagem policial
. Assim,
tampouco ficou claro que LUIZ SALES tenha de alguma forma utilizado do veículo, exceto, na condição de passageiro do bem, o que é insuficiente para subsunção da conduta capitulada pelo artigo 33, §1º, inciso III da Lei antidrogas
”
. (ID 126123189 - Pág. 12/13) – Grifei.

Por derradeiro, anoto não descurar que, posteriormente ao fato
sub judice
, o réu veio a praticar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pelo qual foi processado e condenado (ID 111023484 - Pág. 118/178). Todavia, tal peculiaridade, por si só, não basta para suprir a evidente deficiência de provas capazes de implicá-lo no crime aqui apurado e lastrear a sua condenação neste específico processo
sub judice
, sob pena de se subverter o Direito Penal do fato pelo do autor.

Dito de outra forma, embora seja possível que o apelante detivesse a posse sobre o veículo, soubesse a respeito do “mocó” no seu interior e se utilizasse do compartimento para transportar drogas ilícitas, ou anuísse para que outrem assim fizesse, as provas produzidas nestes autos não são bastantes para atestar tal conclusão, com a certeza que exige uma condenação criminal, havendo, portanto,
dúvida intransponível

sobre a autoria do recorrente
.

Assim sendo, mostra-se
de rigor prover a insurgência defensiva
, a fim de
absolver
o apelante por
falta de provas
, pois, como se sabe,
a condenação exige certeza, porém, para a absolvição, basta a dúvida
.

Em situação semelhante, já decidiu este e.
TJMT
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
CRIME EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, §1º, III, DA LEI Nº 11.343/2006
– RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO APELADO –
SUPOSTA ANUÊNCIA PARA QUE SUA RESIDÊNCIA FOSSE UTILIZADA PARA A PRÁTICA DELITIVA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A prática delitiva constante no art. 33, §1º, III, da Lei nº 11.343/2006 é de natureza dolosa e somente autoriza a emissão de juízo condenatório nas hipóteses onde haja prova definitiva de que o acusado tenha consentindo com a prática do crime de tráfico de drogas em seu imóvel, o que não aconteceu na hipótese
”.
(
N.U 1003606-36.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento do e.
TRF3
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE. ‘CARONEIRO’. PARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA
. AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 APLICADA. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. 1. A materialidade comprovada.
2.
Não basta para configuração do delito simplesmente encontrar a droga no mesmo local (veículo) em que se encontra o agente, na hipótese, um ‘caroneiro’. É necessário comprovar a participação dolosa
. 3. (...)”.
(TRF-3 - ApCrim: 00003915820184036125 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, Data de Julgamento: 10/10/2019, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/10/2019) – Grifei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS DE SALES
e,
no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade /MT nos autos da ação penal n.º 1047-09.2011.811.0077 – código 31747, no específico ponto em que condenou o apelante pelo crime do
art. 33, §1.º, inc. III, da Lei n.º 11.343/2006
, e
ABSOLVÊ-LO
desta imputação criminal
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se inalterado, nos demais termos, o r. provimento jurisdicional monocrático.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022